Tribunal: TJBA
Processo: 0500162-02.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500162-02.2020.8.05.0137 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOÃO ERISBERTO ALVES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA APLICÁVEL. PENA REDIMENSIONADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I - CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por João Erisberto Alves, em razão de sua irresignação com o conteúdo da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jacobina,/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e o condenou à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, além de 120 (cento e vinte) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de desclassificação do delito de roubo para furto; e (ii) verificar a viabilidade do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. A desclassificação do crime de roubo para furto mostra-se inviável, pois a versão apresentada pelo acusado encontra-se isolada nos autos. A vítima, de forma firme e coerente, confirmou o emprego de violência e grave ameaça, consubstanciadas no uso de arma de fogo e em intimidações. 4. Na segunda fase, embora tenha sido reconhecida a agravante da dissimulação (art. 61, II, “c”, do CP), foi igualmente aplicada por esta Relatoria a atenuante da confissão espontânea, ainda que na modalidade qualificada, tendo em vista que o Apelante, embora tenha negado a violência, admitiu a subtração da res furtiva tanto na fase policial quanto em juízo, em conformidade com a jurisprudência do STJ. 5. Recurso parcialmente conhecido, eis que o pedido de gratuidade judiciária deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do CPP e da jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente conhecido e provido em parte, para reconhecer a atenuante de confissão qualificada. Teses de julgamento: “1. O crime de roubo resta caracterizado, diante da presença de grave ameaça à vítima”. Dispositivos relevantes citados: CP: art.; 157, §2º-A, I, e 65, III “d”. Jurisprudências relevantes citadas: TJ/PR - APL: 00015464620178160108 PR 0001546-46.2017 .8.16.0108 (Acórdão), Relator.: Desembargador Celso Jair Mainardi, J. 09/03/2020, 4ª Câmara Criminal, STJ, AgRg no AREsp 1.895.503/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, J. em 14/09/2021. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500162-02.2020.8.05.0137, da Comarca de Jacobina/BA, tendo como Apelante João Erisberto Alves e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,